Tribunal: TCU
Processo: 006.905/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2529/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.905/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Santos de Oliveira (XXX.071.737-XX); Ingrid Ribeiro Tarradt (XXX.183.077-XX); Izabela Tempone de Mello Araujo (XXX.657.987-XX); Jeferson Viana Santos (XXX.953.727-XX); Lauanna Elena Bispo dos Anjos (XXX.176.127-XX); Mariana Marques da Silva Mattos (XXX.996.467-XX); Ricardo Leonardo Pimentel (XXX.848.317-XX); Rodrigo Augusto Monteiro Lisboa (XXX.003.047-XX); Rodrigo Cevolo Brandão de Carvalho (XXX.977.197-XX); Zuleide Luiza Cravo (XXX.130.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.